Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730436-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIDO TADDEI REPRESENTANTE LEGAL: CARLO TADDEI AGRAVADO: REJANE BEZERRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUIDO TADDEI contra decisão de ID 134884672 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada em face de REJANE BEZERRA, que condicionou a análise do pedido liminar ao depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Afirma, em suma, que a jurisprudência admite o oferecimento, em caução, do crédito oriundo da dívida, desde que superior ao valor exigido pela lei como garantia. Requer, liminarmente, a admissão de parte da dívida como caução, viabilizando a análise do pedido liminar, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 39216144). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de comprovação da caução exigida por lei para análise do pedido de desocupação decorrente do inadimplemento contratual em ação de despejo. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento do pedido liminar com base na ausência de caução. Observe-se que o juízo de origem facultou a realização do depósito. Somente com a manifestação da parte agravante, serão analisados os requisitos previstos na Lei n. 8.245/91 para concessão do pedido liminar formulado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora